Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PORTADOR DO VÍRUS HIV. DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1998. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo “à obrigação de ressarcir ao autor dos valores retidos indevidamente de seus proventos a partir de março de 2023, devendo ser observado com relação às contribuições previdenciárias o art. 61, da Lei Complementar no 769/2008, enquanto perdurar a obrigação.”.
3. O recorrente aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da necessidade de prova pericial, e invoca o litisconsórcio passivo necessário, ante o interesse jurídico do IPREV/DF. No mérito, alega a ausência de provas aptas à conclusão de que o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda. Requer a improcedência dos pedidos formulados.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58403092). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O recorrente, servidor público distrital, diagnosticado como portador do vírus HIV (CID B24) em 14/08/2013 e aposentado desde 01/03/2023, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica com o fisco e a restituição de valor indevidamente retido a título de IRPF.
6. A matéria devolvida consiste no exame do direito do autor, portador do vírus HIV, à restituição das quantias retidas em seu contracheque a título de imposto de renda.
7. Preliminares. 7.1. Consoante o disposto no art. 3o, da Lei Complementar n. 769/2008, o IPREV é mero gestor do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, a quem incumbe a responsabilidade tributária de descontar na fonte a parcela do imposto de renda. No entanto, somente o Distrito Federal é o beneficiário do imposto, cuja isenção se almeja reconhecer, situação que evidencia que o IPREV não tem interesse processual e a hipótese não é de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido: (Acórdão 1395002, 07010644620218070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, constata-se que o IPREV contestou a ação proposta (ID 58403070). 7.2. E nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Preliminares rejeitadas.
8. Sobre a isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, estabelece que o portador de síndrome da imunodeficiência adquirida faz jus à isenção de imposto de renda. Ademais, a Súmula 627, do STJ, prevê: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”.
9. E a Segunda Turma do STJ, em recente julgamento, consignou que “a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença, de caráter vitalício, mediante uso contínuo de “antirretrovirais e/ou medicações profiláticas de acordo com a situação virológica (carga viral do HIV) e imunológica do paciente”. (REsp 1.808.546 - DF, em sigilo de justiça, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 20/05/2022).
10. No caso, os relatórios médicos, exames e o formulário de solicitação de medicamentos (ID 58403060 e ID 58402658), atestam que o agravado é portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, doença com previsão legal de isenção de IRPF. Outrossim, os documentos exibidos constituem documentos idôneos para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda (RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas isentas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.